Tribunal: TJDFT
Processo: 0740917-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PRESENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LAD. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CABIMENTO.
I – O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a entrada policial a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência.
II – Se o apelante, ao perceber a presença de policiais, desobedece a ordem de parada e tenta se evadir dispensando objetos durante a fuga, está plenamente justificada a entrada forçada no imóvel, não havendo qualquer ilegalidade da prova obtida na diligência.
III – Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, quando as declarações firmes e coesas dos policiais, aliadas às circunstâncias da prisão em flagrante, demonstram que a grande quantidade de maconha encontrada na posse do réu se destinava à difusão ilícita.
IV – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V – A grande quantidade de maconha apreendida justifica a análise desfavorável da circunstância judicial do art. 42 da Lei no 11.343/2006, considerando a potencialidade de atingir incontável número de pessoas, o que evidencia a nocividade.
VI – Ausente critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VII – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do CP.
VIII – Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.